Tribunal: TJSP
Processo: 1031128-49.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Seguro, Ação declaratória. Autores beneficiários de seguro empresarial. Alegação de cláusula abusiva que exige decisão judicial transitada em julgado e necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para cobertura. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de falta de clareza no contrato e de cláusula abusiva. Não acolhimento.

Ementa:
Seguro, Ação declaratória. Autores beneficiários de seguro empresarial. Alegação de cláusula abusiva que exige decisão judicial transitada em julgado e necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para cobertura. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de falta de clareza no contrato e de cláusula abusiva. Não acolhimento. Ciência inequívoca das cláusulas contratuais. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.